Tribunal: TJSP
Processo: 2049802-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de despejo cumulado com cobrança. Parte autora que pretende, em tutela de urgência, autorização para averbação do ajuizamento da presente demanda no registro de imóveis de propriedade dos réus. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Ausência de elementos a indicar risco ao resultado útil do processo. Artigo 54, IV, da Lei n. 13.097/15.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de despejo cumulado com cobrança. Parte autora que pretende, em tutela de urgência, autorização para averbação do ajuizamento da presente demanda no registro de imóveis de propriedade dos réus. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Ausência de elementos a indicar risco ao resultado útil do processo. Artigo 54, IV, da Lei n. 13.097/15. Mera ilação, despida de qualquer comprovação, que não se mostra suficiente para concessão da medida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049802-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADRIANA
BOURGOGNE TEIXEIRA, ANDRE LUIS BOURGOGNE e EDUARDO ALCARPE
MARTINS, são agravados RONCATO PAISAGISMO COMÉRCIO DE PLANTAS
LTDA, PEDRO HENRIQUE RONCATO ISMAEL e CHRISTIANE AGNES
RONCATO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento no: 2049802-35.2020.8.26.0000.
Agravantes: Adriana Bourgogne Teixeira; André Luis Bourgogne;
Eduardo Alcarpe Martins.
Agravados: Roncato Paisagismo Comércio de Plantas Ltda.; Pedro
Henrique Roncato Ismael; Christiane Agnes Roncato.
Ação: Despejo c.c. cobrança (no 1002081-95.2020.8.26.0003)
Comarca: São Paulo FR de Jabaquara 1a Vara Cível.
Juíza prolatora: Samira de Castro Lorena.
Voto n° 27.608
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de
despejo cumulado com cobrança. Parte autora que
pretende, em tutela de urgência, autorização para
averbação do ajuizamento da presente demanda no
registro
de
imóveis
de
propriedade
dos
réus.
Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos.
Ausência de elementos a indicar risco ao resultado útil
do processo. Artigo 54, IV, da Lei n. 13.097/15. Mera
ilação, despida de qualquer comprovação, que não se
mostra suficiente para concessão da medida. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
contra a respeitável decisão de fls. 324/325 que, nos autos
de ação de despejo cumulado com cobrança, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada.
Inconformados, agravam os autores alegando, em suma, a possibilidade de averbação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
premonitória de ação em fase de conhecimento na matrícula
dos imóveis, nos termos do artigo 54, IV, da Lei n.
13.097/15, e dos artigos 297 e 301 do CPC/15. No mais,
sustentam
que
estão
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Requerem a reforma da decisão para autorizar a averbação
pretendida.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para
julgamento.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
despejo,
por
infração contratual e falta de pagamento, cumulado com
cobrança ajuizada pelos ora agravantes em face dos
agravados. Em caráter de tutela de urgência, os
agravantes requereram autorização para averbação do
ajuizamento da presente demanda nos registros de matrícula
dos imóveis de propriedade dos réus.
A
tutela
de
urgência
requerida
foi
indeferida pela douta magistrada de primeiro grau na r.
decisão recorrida, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo
828 do CPC/15 ao caso em apreço, além da inexistência de
prova de que os fiadores pretendem à dilapidação de seu
patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
A insurgência não comporta acolhimento.
Não se desconhece a possibilidade de
aplicação do disposto no artigo 54, IV, da Lei n. 13.097/15,
na fase de conhecimento da demanda.
Ocorre que, a concessão da tutela de
urgência exige mais do que a plausibilidade do direito
invocado e, quando pleiteada em caráter inaudita altera
parte, como no caso, exige, de plano, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300
do CPC/15.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ora, no caso em tela, não há qualquer
indício de que os réus estariam agindo com o intuito de
dilapidação do patrimônio ou sob risco de insolvência, sendo
a pretensão mera ilação dos agravantes, não restando
demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Cabe ressaltar que a Lei n. 13.097/15
prevê no inciso IV do seu artigo 54, a possibilidade de
“averbação, mediante decisão judicial, da existência de
outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade
patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência”,
não se denotando, no caso em apreço, conforme
mencionado, qualquer elemento revestido de um mínimo de
segurança que justifique a medida pretendida, não havendo
falar, também, na sua concessão com base no poder geral
de cautela.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
julgados:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
cobrança. Decisão que indeferiu a averbação premonitória
da ação na matrícula do bem dado em garantia no contrato
de locação, a qual foi pleiteada em sede de tutela de
urgência. Tutela que só se concede quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos
exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ausência de elementos que demonstrem indícios reais de
que os réus pretendam alienar o imóvel indicado no
contrato. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2177964-82.2019.8.26.0000; Rel. Des. Ruy
Coppola; 32a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
16.10.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA
Pedido
de
averbação
da
existência
da
demanda, ainda em fase de conhecimento, na matrícula de
imóvel dos réus Descabimento Requisitos do artigo 54, IV da
Lei n.o 13.097/2015 não satisfeitos Ausência de elementos
que demonstrem risco de insolvência dos requeridos
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2056049-71.2016.8.26.0000; Rel. Des. Luis Fernando Nishi;
32a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 28.04.2016).
Dessa forma, não estando preenchidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049802-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
os requisitos legais, é de rigor a manutenção da r. decisão
de primeiro grau.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator